Tribunal: STF
Processo: Rcl 88456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Porto Velho nos autos da Ação Civil Pública 0000293-12.2024.5.14.0002 , para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    A ação civil pública n.º 0000293-12.2024.5.14.0002, da qual provém o ato reclamado, foi ajuizada pelo Sindicato dos Portuários de Porto Velho, que pleiteou, em síntese, a reintegração de 5 (cinco) empregados desligados, bem como a reparação por supostos danos morais individuais e coletivos sofridos, sob a alegação de que a demissão teria natureza discriminatória (“etarismo”).



    [...]o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a determinação de reintegração dos empregados demitidos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais individuais e coletivos, em nítida subversão do Tema 1.022 da Repercussão Geral (precedente vinculante), eis que não permitiu a demissão sem justa causa de empregados públicos de empresa estatal, ainda que motivada em fundamento razoável



    [...]



    Conforme será demonstrado a seguir, houve a motivação do ato demissório através do processo administrativo de n.º 0040.000034/2024-11, em que se demonstrou a necessidade de redução de despesas com pessoal com vistas a perscrutar a saúde financeira da estatal, bem como que houve o devido pagamento de todos os direitos trabalhistas decorrentes da demissão sem justa causa. 



    Mesmo assim, a despeito da devida motivação e do pagamento de todos os direitos rescisórios, ainda assim, a Justiça do Trabalho determinou a reintegração dos referidos empregados (documento 1, pp. 1-7).



    Sustenta que:



    Ora, tendo sido apresentada a devida motivação, indiscutivelmente legítima e razoável (redução dos custos de empresa pública deficitária), com o devido pagamento das verbas rescisórias pertinentes, não há de se falar em anulação do ato administrativo demissório, com a reintegração dos trabalhadores demitidos. 



    Vale destacar que, nas próprias informações constantes no sítio eletrônico do Egrégio Supremo Tribunal Federal, consta expressamente que a motivação relativa à necessidade de corte de despesas reveste-se de motivo legítimo para a demissão de empregado público por empresa estatal (documento 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    ii) no mérito, a cassação definitiva da sentença proferida nos autos do processo n.º 0000293-12.2024.5.14.0002, com a total improcedência dos pedidos iniciais (documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.



     No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário – RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023).



    No caso concreto, após consulta ao andamento do processo de origem, observei que, em relação ao paradigma de repercussão geral invocado, este requisito não foi atendido, a considerar que, até a presente data, não houve interposição de recurso extraordinário e de eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin     



Relator